Tribunal: TJES
Processo: 5016813-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Nulidade - Impedimento; Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível
Data de julgamento: 2026-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016813-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ CESAR ROSA SIMOES e outros

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DE MELLO COELHO TABOACO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. FUNDAMENTO UNIFICADOR SUFICIENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL QUE NÃO IMPLICA EXCESSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. MATÉRIAS ACOBERTADAS PELA PRECLUSÃO MÁXIMA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. QUESTÃO DECIDIDA NA APELAÇÃO. INCONFORMISMO COM AS PREMISSAS JURÍDICAS ADOTADAS. INADMISSIBILIDADE. DOCUMENTO SUPERVENIENTE. SENTENÇA FEDERAL. FATO POSTERIOR AO JULGAMENTO DO AGRAVO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. PEDIDO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INDEFERIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu nas omissões e contradição apontadas pelos embargantes; (ii) estabelecer se o pedido fundado em sentença federal superveniente pode ser apreciado nesta sede recursal; (iii) verificar se há litigância de má-fé a ensejar a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há contradição quando o acórdão reconhece o pagamento parcial do débito para afastar a tese de satisfação integral da execução, pois pagamento parcial e excesso de execução são institutos distintos; a verificação do excesso demandaria dilação probatória incompatível com a exceção de pré-executividade.

Não há omissão quanto à ilegitimidade passiva e à prescrição da pretensão originária, pois o acórdão as enfrentou pelo fundamento unificador da eficácia preclusiva máxima da coisa julgada, que abrange todas as matérias de defesa não suscitadas na fase de conhecimento, incluindo questões de ordem pública, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Não há omissão quanto à incompetência absoluta, pois o acórdão foi expresso ao reconhecer que a matéria foi decidida no julgamento da apelação da ação de conhecimento, operando a preclusão consumativa.

O que os embargantes veiculam é inconformismo com as premissas jurídicas adotadas, pretensão incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

O pedido de extinção do cumprimento de sentença fundado em sentença federal proferida após o julgamento do agravo não pode ser apreciado nesta sede, sob pena de supressão de instância e usurpação da competência do juízo natural do cumprimento de sentença, a quem incumbe apreciar fatos supervenientes modificativos ou extintivos da execução (arts. 9º, 10, 493 e 921 do CPC).

A conduta dos embargantes, embora processualmente equivocada e marginalmente contrária à boa-fé processual, não atinge o grau de malícia exigido para a configuração da litigância de má-fé nos termos do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Pedido de extinção do cumprimento de sentença fundado em sentença federal superveniente não conhecido. Pedido de multa por litigância de má-fé prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
Luiz César Rosa Simões e Angélica Costa de Carvalho Rosa Simões
(ID 18818168), contra acórdão (ID 18426252) que, ao apreciar o agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes, negou-lhe provimento à unanimidade, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos do cumprimento de sentença promovido por Antônio Carlos de Mello Coelho Taboaço.

Irresignados, os embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissões e contradição no acórdão, pois: (i) ao reconhecer expressamente a ocorrência de pagamento parcial do débito, o julgado teria se omitido em enfrentar a consequência jurídica desse fato — o excesso de execução —, matéria de ordem pública não sujeita à preclusão, cognoscível de ofício; (ii) a ilegitimidade passiva, igualmente matéria de ordem pública, foi tratada como questão comum sujeita à preclusão, sem análise sob o prisma correto; e (iii) o acórdão apreciou apenas a prescrição intercorrente, omitindo-se sobre a tese central arguida — a prescrição da pretensão originária, com fato gerador em 2003 e ação ajuizada em 2012 —, além de ignorar a incompetência absoluta da Justiça Estadual, que, por ser matéria federal de ordem pública, não precluiria. Requerem o acolhimento com efeitos infringentes para extinção do cumprimento de sentença.

Supervenientemente, (ID 19571333), os embargantes juntaram sentença proferida pela 4ª Vara Federal Cível de Vitória nos autos do processo nº 5014434-69.2025.4.02.5001, requerendo seu recebimento como fato superveniente extintivo (art. 493 do CPC).

O agravado apresentou impugnação (ID 19815281), sustentando a ausência de identidade de matéria entre a sentença federal juntada e o objeto do presente cumprimento de sentença, e requerendo a aplicação de multa por litigância de má-fé.

I. Dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração possuem hipóteses restritas de cabimento, previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, limitando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, ao reexame de provas ou ao rediscutir do mérito da decisão.

Quanto ao suposto excesso de execução, não há nenhuma contradição, uma vez que o acórdão reconheceu o pagamento parcial do débito precisamente para afastar a tese de satisfação integral da execução, e não para admitir que a cobrança do saldo remanescente configurasse excesso.

O pagamento parcial, por si só, não implica excesso de execução, que pressupõe a cobrança de valor superior ao efetivamente devido segundo o título, constatação que demandaria o cotejo analítico de planilhas de cálculo e comprovantes de pagamento, providência incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade. O acórdão, portanto, não se omitiu sobre ponto decisivo, apenas apreciou a tese alegada pelo embargante em suas razões de agravo e a afastou por razões suficientes.

Quanto à ilegitimidade passiva e à prescrição da pretensão originária, o acórdão foi expresso ao consignar que, com o trânsito em julgado da sentença,
toda matéria de defesa que deveria ter sido suscitada na fase de conhecimento
,
incluindo questões de ordem pública como legitimidade e prescrição
, fica acobertada pela eficácia preclusiva máxima da coisa julgada, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Novamente, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECOLHIMENTO DE MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL QUE CUMPRIU OS REQUISITOS LEGAIS DE ADMISSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO APENAS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO
. DECISÃO MANTIDA. 1. "(...) 2. O recurso especial que cumpre os requisitos legais de admissibilidade deve ser conhecido.
3. Com o trânsito em julgado da sentença, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo que se alegue análise, na fase de cumprimento do julgado, inclusive matéria de ordem pública, como a prescrição ocorrida integralmente no processo de conhecimento. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.711.344/PE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 28/8/2018).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSCITAÇÃO E EXAME NA FASE CONGITIVA E, ASSIM, DE TRATAMENTO NA DECISÃO RESCINDENDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSCITAÇÃO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE NESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOUTRINA ACERCA DO TEMA. 1. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que a violação de dispositivo de lei que enseja a propositura de ação rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC/2015, deve ser de tal forma flagrante e teratológica que o afronte em sua literalidade. 2. Não cabimento do ajuizamento de ação rescisória fundada na alegação de violação literal de lei em relação a instituto (prescrição) que não fora nem objeto de discussão pelas partes na ação em que formada a coisa julgada, nem examinado pela decisão rescindenda.
3. Ocorrendo o trânsito em julgado, toda a matéria de defesa que deveria ter sido suscitada pelo réu e não o fora é encoberta pela eficácia preclusiva da coisa julgada, fenômeno a obstaculizar o conhecimento das matérias de ordem pública ou mesmo daquelas apenas cognoscíveis de ofício que não se mostrem expressamente excepcionadas como aptas a gerar vício rescisório ou transrescisório. 4
. O ordenamento jurídico, antes ou depois do reconhecimento da cognoscibilidade de ofício da prescrição, reconhecia e reconhece a não preclusibilidade temporal da sua alegação no curso da fase de conhecimento, o que se deduz dos arts. 475, VI, e 741, VI, do CPC/73, 525, VII, e 535, VI, do CPC/2015. 5. A prescricão a que se refere o legislador de 1973 (art. 741 do CPC), 2005 (Lei 11.232 - art. 475 e 741 do CPC) e 2015 (art. 525 e 535 do CPC) como matéria de objeção dos embargos à execução e impugnação ao cumprimento de sentença é a da pretensao executiva. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.819.410/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO DE DISCUSSÃO. 1.
Com o trânsito em julgado da sentença, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo que se analise, na fase de cumprimento do julgado, matérias que já foram discutidas integralmente no processo de conhecimento, mesmo questões de ordem pública, como a legitimidade . Precedentes.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ) . 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2370710 ES 2023/0170420-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2024).

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Voto da Relatora Maria Gallotti:

(...)

Por isso, diferentemente do alegado pela parte agravante, mesmo as questões que possam discutidas a qualquer tempo – por serem de ordem pública – também sofrem os efeitos da preclusão máxima consumativa, denominada coisa julgada.

Nesse sentido, percebe-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem realmente reconheceu que a legitimidade da parte agravante para figurar no feito já teria sido decidida em processo de conhecimento, decisão esta que já teria, inclusive, transitado em julgado. Por isso, não poderia mais ser discutida. Conforme se nota dos seguintes trechos do acórdão recorrido:

“
De uma análise dos documentos acostados aos autos, denota-se que o agravante foi devidamente citado no processo de conhecimento (fl. 167). Contudo, verifica-se que, mesmo assim, o recorrente não apresentou contestação, quedando-se inerte quanto aos termos do pedido formulado na ação de cobrança, oportunidade em que o Magistrado a quo, após decretar -lhe a revelia, julgou procedendo o pleito autoral, reputando-se verdadeiros os fatos narrados na inicial (fl. 250).
Assim, diante da revelia no processo que originou o titulo exequendo – em que a parte demandada/agravante foi regularmente citada e deixou de responder – não pode o réu agora, na fase de cumprimento de sentença, por meio de exceção de pré-executividade, rediscutir a ilegitimidade processual em relação à fase de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada (...)
.

O fato de o julgado não ter individualizado a prescrição originária em contraposição à intercorrente não configura omissão, pois o fundamento da preclusão máxima aplica-se a ambas de forma idêntica, e o resultado seria necessariamente o mesmo.

Quanto à incompetência absoluta, o acórdão foi igualmente expresso, pois a questão foi decidida no julgamento da apelação da ação de conhecimento, tendo a preclusão consumativa operado sobre ela, conforme amplamente fundamentado no voto. Vejamos:

“
Já a aventada incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a lide, ao argumento de que a cobrança do laudêmio, por ser um tributo vinculado à Secretaria de Patrimônio da União (SPU), autarquia federal
, foi objeto de expressa e exauriente deliberação por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento da apelação do agravante, encontrando-se acobertada pela preclusão.
Conforme consignado na ementa do referido julgado: “EMENTA: [...] PRELIMINAR: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL TAXAS INCIDENTES SOBRE TERRENO DE MARINHA PROCESSO QUE NÃO SE DISCUTE A LEGALIDADE OU NÃO DA COBRANÇA DA TAXA, MAS A QUEM RECAI A OBRIGAÇÃO PELO PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO PRELIMINAR REJEITADA [...]” . Dessa forma,
a tentativa de ressuscitar a discussão sobre a competência em sede de Exceção de Pré-Executividade esbarra na eficácia preclusiva da coisa julgada, sendo vedado ao órgão jurisdicional reapreciar questão já decidida de forma definitiva no mesmo processo
.” (Grifei).

O que os embargantes veiculam, em verdade, é inconformismo com as premissas jurídicas adotadas no acórdão, pretensão incompatível com a via dos embargos de declaração, cujos limites funcionais não comportam a revisão do juízo de valor realizado pelo julgador.

II. Da petição de documento novo (ID 19571333)

Após oposição destes aclaratórios, os embargantes juntaram sentença federal (proc. nº 5014434-69.2025.4.02.5001) proferida pela 4ª Vara Federal Cível de Vitória em 30/04/2026, por meio da qual a Justiça Federal: (i) homologou o reconhecimento da procedência quanto à anulação das taxas de ocupação do imóvel inscrito no RIP 5647.0000029-00; (ii) declarou a prescrição da pretensão executória da multa de transferência inscrita em dívida ativa federal (inscrição nº 72622008284-53); e (iii) condenou a União ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 em razão da manutenção de restrição indevida no CADIN, requerendo o reconhecimento como fato superveniente e extinção do cumprimento de sentença.

O pedido não pode ser apreciado nesta sede, sob pena de supressão de instância.

O agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade, sendo a devolutividade recursal adstrita ao exame do acerto ou desacerto daquela decisão, com base no estado dos autos à época em que foi proferida.

A sentença federal apresentada é fato genuinamente superveniente, ocorrido não apenas após a decisão agravada, mas depois do próprio julgamento do agravo e a oposição dos presentes embargos declaratórios, situando-se, portanto, fora do objeto do recurso e do âmbito cognitivo desta Câmara no presente incidente.

Apreciar, nesta sede, pedido de extinção do cumprimento de sentença fundado em fato superveniente implicaria extrapolar os limites da devolutividade recursal, privar as partes de um grau jurisdicional e do contraditório adequado em primeiro grau, e usurpar a competência do juízo natural, a quem compete, com exclusividade, apreciar fatos supervenientes modificativos ou extintivos da execução (arts. 9º, 10, e 493 do CPC).

Ademais, o cumprimento de sentença em curso perante esta Câmara versa sobre obrigações decorrentes de título executivo judicial formado em demanda estritamente privada entre particulares — laudêmio, danos morais e honorários sucumbenciais —, ao passo que a sentença federal julgou pretensões deduzidas em face da União Federal referentes a taxas de ocupação e multa de transferência de imóvel de marinha.

Não é possível admitir ou conhecer,
portanto, do pedido formulado na petição ID 19571333 nesta sede recursal,
sem prejuízo de que os embargantes o formulem perante o juízo do cumprimento de sentença, que é o competente para apreciá-lo.

III. Do pedido de multa por litigância de má-fé.

O pedido de multa por litigância de má-fé formulado pelo agravado (ID 19815281) foi deduzido em razão e como decorrência direta da petição de juntada da sentença federal (ID 19571333), restando assim
prejudicado
, devendo o agravado, se assim entender pertinente, renová-lo perante o juízo a quo.

Do exposto,
conheço
dos embargos de declaração e a eles
nego provimento
;
não conheço
do pedido formulado na petição ID 19571333.

É como voto.